Tribunal: TJDFT
Processo: 0007632-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007632-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 63113471 - Pág. 1447, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0746202-22.2023.8.07.0000, expedido em favor de RONIZETE GONCALVES DE CARVALHO, haja a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. No ID: 63937946 - Pág. 1458, o exequente informou está ciente do ofício de ID: 63466528. O Distrito Federal nada falou quanto ao expediente. O Distrito Federal informou anuir com a renúncia apresentada (ID: 64452102 - Pág. 1461). Passo a decidir. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado no ID: 63466529 - Pág. 1452, operou-se o adimplemento do Precatório n.: 0746198-82.2023.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à credora ROSANA MARIA GOMES DA SILVA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DA RENÚNCIA DE RONIZETE GONCALVES DE CARVALHO No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (n. 0011641-38.2008.8.07.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 22157059). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por RONIZETE GONCALVES DE CARVALHO (ID: 63113473 - Pág. 1448). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0746202-22.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 52867468 - Pág. 1378. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de RONIZETE GONCALVES DE CARVALHO, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 51105361). Brasília, 17 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR